Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA DE CURSO ANUAL. VALOR PARCELADO NO CARTÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO ATENDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL NA FATURA DO CARTÃO. COBRANÇA DAS PARCELAS NAS FATURAS SEGUINTES. AJUSTE CONTÁBIL. RESSARCIMENTO DO VALOR EM DOBRO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição de ensino que promoveu a renovação automática do plano de assinatura de curso anual detémlegitimidadepara figurar no feito em que se busca a resolução do contrato renovado, restituição do valor pago e compensação por danos morais. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95.
3. Não se conhece de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Configura mero ajuste contábil, sem repercussão na esfera financeira do cliente, a cobrança das parcelas na fatura do cartão de crédito se o valor da compra cancelada foi integral e previamente creditado na fatura do cartão.
5. É indevida a restituição dobrada do valor da renovação da assinatura anual promovida pela empresa ré em janeiro de 2022 se as provas claramente mostram – e o autor reconhece - que o valor foi integralmente creditado na fatura do cartão de fevereiro de 2022 (ID 41646968, 41646975 e 41646576). A restituição dobrada na hipótese representaria inaceitável enriquecimento indevido do autor.
6. Inexistindo prova de que o autor solicitou a renovação da assinatura do curso online, deve ser mantida a sentença na parte em que decretou a rescisão do contrato.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.